Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001480-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO
AGRAVADA(S):
ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença movido por ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu parcialmente a desconsideração inversa da personalidade jurídica para reconhecer e incluir no polo passivo o Grupo Econômico formado entre a executada e as empresas PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, MONACO COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA – ME E POSTO SANTA RITA CARMINDO DE CAMPOS LTDA..
Determinou, ainda, a intimação das empresas executadas e sócios para o pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença em idêntico percentual (ID 74568483).
Em síntese, o agravante entende ausentes os requisitos autorizadores para decretação da desconsideração da personalidade jurídica elencados no art. 50 do CC, vale dizer, desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Afirma que a decisão incorre em erro ao fundamentar que não foram localizados bens da empresa executada, porquanto não foram realizadas diligências no sentido de localizar o endereço atual da empresa.
Acrescenta que não há falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não existem sócios em comum ou confusão patrimonial.
Após discorrer acerca necessidade de suspender o trâmite do processo em razão da desconsideração da personalidade jurídica, pugna pela concessão da tutela para o fim de evitar restrições financeiras.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Da análise dos autos se depreende que o Cumprimento de Sentença, interposto em abril/2015, decorre de sentença que em novembro/2013 julgou improcedente a Ação Indenizatória movida pelos agravantes em desfavor dos ora agravados e tem por fim ver satisfeito o pagamento de honorários advocatícios.
Com efeito, consoante entendimento doutrinário “o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. Com a teoria da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, é possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos ‘sócios ocultos’ para responsabilizar aquele indivíduo que coloca sua empresa em nome de um terceiro ou para alcançar empresas de um mesmo grupo econômico.” RANGEL, Tauã Lima Verdan. A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353).
Conforme bem consignou a decisão agravada:
(...) Os requisitos aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada são: o desvio de finalidade; a fraude à lei ou abuso de direito. Quaisquer dessas três condições de aplicabilidade permitem, esporadicamente, a ruptura da autonomia da pessoa jurídica, permitindo ao juiz desconsiderá-la a fim de responsabilizar, civilmente, os sócios, alcançando-lhes os respectivos patrimônios.
Assim, a circunstância de não ter sido localizada a Executada, ou bens livres e desembaraçados, no endereço informado perante a Receita Federal e Junta Comercial, demonstra, de modo razoável, ter havido abuso ou prática de ato fraudulento por parte do (s) sócio (s).
Frise-se que a alegação do sócio majoritário da empresa devedora de que não foi diligenciado no atual endereço da Executada em busca de patrimônio, não prospera, pois certamente a busca restaria inócua, considerando que se trata de uma sala no 1a andar, de um conhecido prédio comercial desta capital - cujo endereço, aliás, é o mesmo dos sócios, conforme informado na Receita Federal (vide fls. 509 e fls. 511) - local onde a toda evidência, a empresa não executa as atividades constantes de seu objeto social (fls. 506). (...) (ID 74568483).
Nesse contexto e, ainda, pelo extenso lapso temporal em que tramita o cumprimento de sentença, cujo débito possui natureza alimentar, verifica-se que não se identificam elementos aptos a afastar a conclusão do juiz singular, máxime em homenagem ao princípio da imediação, devendo ser dada maior credibilidade à percepção mais aproximada do juízo de origem.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora